Tribunal: TJSP
Processo: 2050740-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Indeferimento de tutela antecipada para permitir o licenciamento do veículo e determinação de devolução do bem ao embargado. Insurgência. Ausência de boa-fé do adquirente na aquisição. Determinação de entrega do veículo ao embargado decorrente da liminar de reintegração na posse que lhe foi concedida. Recurso não provido.